Tribunal: TJSP
Processo: 2051402-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Cabimento dos honorários advocatícios – Ausência de interesse recursal no tocante aos juros remuneratórios – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *
(TJSP; Agravo Interno Cível 2051402-91.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Descalvado - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Descalvado

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:

* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da comprovação da associação do exequente ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Impossibilidade da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar

Ementa:

* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da comprovação da associação do exequente ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Impossibilidade da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Cabimento dos honorários advocatícios – Ausência de interesse recursal no tocante aos juros remuneratórios – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *